Tribunal: CARF
Processo: 12448.906079/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.906079/2014-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.650 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
SERTENGE ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 102-000.252, da 5a Turma da
DRJ02, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.7) que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
1. Consultando a planilha anexa e os respectivos comprovantes de pagamento,
DARF, observa-se que o Fisco Federal não homologou o PER/DCOMP, porque foram
confirmados os PAGAMENTOS por estimativa mensal "CSLL - Código da Receita
2484" no ano-calendário 2008 apenas no montante original de R$184.221,29, referente
somente o período de apuração 31/01/2008 a 30/06/2008 quando o correto seria o
montante original de R$ 205.363,81, referente o período de apuração de 31/01/2008 a
31/07/2008;
2. Há de ressaltar que o PAGAMENTO por estimativa mensal "CSLL – Código da
Receita 2484" que não foi confirmado refere-se ao período de apuração 31/07/2014 no
valor principal de R$ 21.142,52;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.906079/2014-18
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906079/2014-18

3. Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material que norteia todo
processo administrativo fiscal, não se pode negar a existência do direito creditório
proveniente de Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2008, demonstrado no
PER/DCOMP n. 42516.26349.250510.1.3.03-0980, valor suficiente para a quitação do
débito apontado no Despacho Decisório atacado;
Por todo o exposto, a peticionante requer o reconhecimento e a homologação total
do procedimento compensatório relativo ao crédito fiscal SALDO NEGATIVO DE
CSLL, período de apuração Exercício 2009 - 01/01/2008 a 31/12/2008, inteiramente
comprovado mediante PER/DCOMP 42516.26349.250510.1.3.03-0980.
A DRJ argumentou que:
Em consulta às DCTF apresentadas pelo sujeito passivo, constatou-se que não foi
confessado débito de CSLL para o período de apuração julho/2008.
Em consulta à DIPJ 2009, constatou-se que não foi apurada CS1—1— a pagar no
mês de julho/2008.
...
Conclui-se, desta forma, que não foi apurada estimativa de CS1—1— para o mês
de julho/2008 (base de cálculo da CSLL negativa), não havendo, portanto, parcela
correspondente para compor o Saldo Negativo de CSLL.
Verificou-se, ainda, que na DCTF referente a julho/2008 original, foi confessado
débito de CSLL, código de receita 2484, no valor de R$ 21.142,52, correspondente ao
pagamento declarado no PER/DCOMP 42516.26349.250510.1.3.03-0980.
Considerando, entretanto, a retificação da DCTF, zerando o débito de CSLL para o
período de apuração julho/2008, bem como a informações constante da DIPJ 2009 (base
de cálculo da CSLL para julho/2008 negativa), conclui-se que o pagamento declarado no
PER/DCOMP 42516.26349.250510.1.3.03-0980, no valor de R$ 21.142,52, código de
receita 2484, período de apuração 31/07/2008, corresponde a Pagamento Indevido ou a
Maior, devendo, portanto, ser objeto de PER/DCOMP com este tipo de crédito.
Não se trata de mera formalidade, pois as informações constantes do
PER/DCOMP, bem como das demais declarações a ser consideradas para análise deste,
são o que permite à RFB acompanhar e manter o controle sobre o direito creditório do
contribuinte e como este irá utilizá-lo.
Desta forma, não há como aproveitar o pagamento acima identificado como Saldo
Negativo de CSLL.
Importante reforçar que as informações declaradas no PER/DCOMP, tal como o
tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede de manifestação de
inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento na DCOMP. Isto
porque, como mencionado, as informações prestadas no PER/DCOMP delimitam o
crédito e o débito objeto do procedimento, por força da própria natureza da declaração de
compensação que é o instrumento que integra a essência mesma do encontro de contas
entre a Fazenda e o contribuinte na esfera tributária federal.
Cientificada em 26/05/2021 (fl. 73), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/06/2021 (fl.75).
Em seu RV, a recorrente afirma que há prova idônea de que o crédito existe e que
não há óbice à sua homologação e argumenta que:
Analisando o presente caso, verifica-se que os membros da 5a Turma de
Julgamento contrariou o art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906079/2014-18

de 2005, vigente à época do direito creditório pleiteado, o qual previa que a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, poderia utilizar o valor pago
na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Vejamos:
...
Assim, fica claro que a Recorrente poderia, por questões de praticidade
operacional, computar o valor pago indevidamente de CSLL a título de estimativa mensal
na formação do saldo negativo de CSLL do período.
Note-se que o artigo 170 do CTN traz a garantia do contribuinte poder compensar
seus créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Púbica. Senão vejamos:
...
Como forma de provar a existência do crédito, a Recorrente , contestando a decisão
que lhe foi desfavorável, cumpriu o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo o
pagamento devido e indevido por estimativa mensal "CSLL - Código de Receita 2484",
referente ao período de apuração de 31/01/2008 a 31/12/2008, como elementos de prova a
demonstrar a existência do crédito de saldo negativo de CSLL, sendo totalmente
desarrazoada a alegação de que o pagamento indevido por estimativa não pode compor o
saldo negativo.
Cita jurisprudência não vinculante deste CARF quanto à possibilidade de
compensação de estimativa mensal.
Requer:
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que seja julgado nulo o despacho decisório combatido, convalidando-se a
homologação total do procedimento compensatório relativo ao crédito fiscal de Saldo Negativo de CSLL,
período de apuração - 01/01/2008 a 31/12/2008, inteiramente comprovado mediante PER/DCOMP n°
42516.26349.250510.1.3.03-0980.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requer que o DD seja declarado nulo, mas, não é o caso
segundo o art. 59, do Decreto 70.235/72, como versa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Vê-se, claramente, que nenhuma das situações citadas acima está presente no
caso. O ato não foi lavrado por pessoa incompetente e nem lhe foi cerceado o direito de defesa,
tanto que foi perfeitamente possível identificar as razões do indeferimento da compensação o que
lhe proporcionou os argumentos para apresentar a sua defesa.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906079/2014-18

Assim, rejeito o pedido.
O cerne da lide prende-se ao fato de a recorrente ter retificado a DCTF, referente
ao mês de julho de 2008, indicando não haver estimativa a recolher. A própria DRJ reconhece o
fato, conforme descrito no relatório acima e que aqui, com a devida vênia repito:
Verificou-se, ainda, que na DCTF referente a julho/2008 original, foi confessado
débito de CSLL, código de receita 2484, no valor de R$ 21.142,52, correspondente ao
pagamento declarado no PER/DCOMP 42516.26349.250510.1.3.03-0980.
Considerando, entretanto, a retificação da DCTF, zerando o débito de CSLL para o
período de apuração julho/2008, bem como a informações constante da DIPJ 2009 (base
de cálculo da CSLL para julho/2008 negativa), conclui-se que o pagamento declarado no
PER/DCOMP 42516.26349.250510.1.3.03-0980, no valor de R$ 21.142,52, código de
receita 2484, período de apuração 31/07/2008, corresponde a Pagamento Indevido ou a
Maior, devendo, portanto, ser objeto de PER/DCOMP com este tipo de crédito.
Mais adiante, afirmou:
Importante reforçar que as informações declaradas no PER/DCOMP, tal como o
tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede de manifestação de
inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento na DCOMP. Isto
porque, como mencionado, as informações prestadas no PER/DCOMP delimitam o
crédito e o débito objeto do procedimento, por força da própria natureza da declaração de
compensação que é o instrumento que integra a essência mesma do encontro de contas
entre a Fazenda e o contribuinte na esfera tributária federal.
Embora a DCOMP configure em confissão de dívida, entendo que um erro de
fato, cometido no preenchimento da obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto
que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original (conforme a própria DRJ reconhece no acórdão) e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo. Mais
recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ainda, termos a Súmula CARF 84 que dispõe:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
No caso em discussão, a própria DRJ reconheceu a existência do crédito, como
acima citado, apenas entende referir-se a pagamento indevido ou a maior, e que deveria ser
objeto de PER/DCOMP, com este tipo de crédito. Portanto, parece-me não restar dúvidas quanto
à liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
No caso em discussão, a própria DRJ reconheceu a existência do crédito, como
acima citado, apenas entende referir-se a pagamento indevido ou a maior, e que deveria ser
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.650 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.906079/2014-18

objeto de PER/DCOMP, com este tipo de crédito. Portanto, parece-me não restar dúvidas quanto
à liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme a existência e disponibilidade do crédito declarado, no valor de
R$21.142,52, de forma a que possa compor, efetivamente, o saldo negativo do período,
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 95
DF CARF MF
Original